Tribunal: TJSP
Processo: 1077258-70.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1077258-70.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VANESSA MICHIEVCZ CARDOSO DOS SANTOS, são agravados TELLERINA
COMÉRCIO
DE
PRESENTES
E
ARTIGOS
PARA
DECORAÇÃO S.A. e
CONDOMÍNIO COMERCIAL SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1077258-70.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43283
2
COMARCA: São Paulo – 2a Vara Cível do F. Central
AGTE. : Vanessa Michievcz Cardoso dos Santos
AGDOS. : Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração
S.A. e outro

VOTO No 43.283
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão do
Relator que indeferiu os benefícios da gratuidade da
justiça. Elementos objetivos que não condizem com a
alegada hipossuficiência financeira. Indeferimento da
benesse mantida. Ausência de subsídios ou elementos que
infirmem os fundamentos da decisão agravada. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão deste Relator
que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Alega a agravante que juntou declaração de imposto de renda,
carteira de trabalho e extrato bancário para comprovar sua hipossuficiência. Além disso,
está desempregada, acrescentando que sua profissão não lhe garante riqueza ou
recebimento de valores superiores à média nacional. Destaca que não tem condições
financeiras de suportar as custas e os honorários advocatícios, invocando, para tanto,
precedentes deste TJ/SP. Pede reconsideração da r. decisão monocrática.
Processado o recurso, colheram-se respostas dos agravados.
É o relatório.
Nada obstante o inconformismo recursal da ora agravante, bem se vê
que as razões recursais não conseguiram infirmar os fundamentos expostos na decisão
agravada.
Como anotado na decisão monocrática “consoante se depreende, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1077258-70.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 43283
3
apelante é advogada e, nada obstante alegada pobreza jurídica, não se verifica a acenada
condição de hipossuficiência diante dos elementos objetivos existentes nos autos. Em
consequência, providencie a interessada o recolhimento do preparo recursal, no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção.” (fl. 457).
O Juiz não é mero expectador na concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita e a regra deve ser interpretada, valendo destacar que dificuldade financeira não se
confunde com pobreza jurídica. Na hipótese, consoante se extrai da exordial, a agravante
qualifica-se como advogada e juntou declaração de imposto de renda do exercício de 2019,
no qual se constata, ainda que ausentes rendimentos tributáveis, a existência de aplicações
financeiras e de caderneta de poupança (fl. 430). Os subsídios existentes não comprovam a
hipossuficiência alegada, o que impede a modificação do convencimento externado. Logo,
a situação financeira, considerada na totalidade, não permite caracterizar a agravante como
hipossuficiente econômica.
Desse modo, sendo necessária a demonstração de insuficiência de
recursos para que possa desfrutar dos benefícios da assistência judiciária gratuita, não há
como deferir a pretendida gratuidade processual com os elementos apresentados.
O acesso ao Judiciário deve ser facilitado, mas aqueles que têm
condições econômicas devem arcar com seu custeio.
Em suma, as razões recursais não conseguiram abalar os
fundamentos expostos na decisão recorrida.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator